Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MAIS DA 1/2 DA PENA. NÃO ALCANÇADO. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA.
I - Nos termos do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.
II - O art. 83 do CP determina como requisito temporal para a concessão do livramento condicional o cumprimento de: I - mais de 1/3 (um terço) da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - mais da 1/2 (metade) da reprimenda se o condenado for reincidente em crime doloso e; III - mais de 2/3 (dois terços da pena), nos casos de condenação por crime hediondo ou a ele equiparado, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
III - A reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, de modo que o apenado reincidente deverá cumprir mais da 1/2 (metade) da sanção total, o que não ocorreu no caso concreto.
IV - A Lei no 13.964/2019 estabeleceu como requisito objetivo a ausência de falta grave nos últimos doze meses. Tal critério somente impede a concessão, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, nos termos da Súmula 441/STJ.
V - A prática de falta grave, no entanto, afasta o merecimento e a presunção de que o apenado não voltará a delinquir, porquanto não observado o comportamento satisfatório durante a expiação.
VI - Não há que se falar em limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisado o comportamento do apenado durante o período do cumprimento da pena.
VII - Tratando-se de exigência estabelecida no Código Penal, não há que se falar em observação de prazos estabelecidos no Código Penitenciário.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.